Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-37.2019.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000620-37.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CLAUDINOR MACCARINI - CPF: 703.702.309-49 (EMBARGADO), DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI - CPF: 813.686.661-91 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE MULTA CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DIREITO DE RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS – SÚMULA Nº 543 DO STJ – RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL – PRECEDENTE DO STJ – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RETENÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO E COMPROVADO PELA VENDEDORA – OMISSÃO – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos para corrigir a omissão do acórdão, atribuindo-lhe efeitos infringentes para o fim de retificar o valor de restituição devida ao autor/embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348 - SPE LTDA. em face do acórdão, de Id. n.º 63356454, proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível nº 1000620-37.2019.8.11.0037 interposto pelo embargado, com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE MULTA CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DIREITO DE RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS – SÚMULA Nº 543 DO STJ – RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL – PRECEDENTE DO STJ – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RETENÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO E COMPROVADO PELA VENDEDORA – TAXA DE CONDOMÍNIO – ENCARGO DO COMPRADOR ATÉ A DATA DA RESCISÃO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O descumprimento contratual enseja a sua resolução, nos termos do artigo 475 do Código Civil. A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes ao status quo ante, pois a extinção da avença implica na necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação anterior.

A jurisprudência da Corte Superior “tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).

No caso concreto, a cláusula penal dispõe que, em caso de distrato por parte do comprador, seria retido além de 25% (vinte por cento) do valor pago as despesas com a venda, comprovadamente suportadas pela vendedora. Foi retido no cálculo do distrato a quantia de R$20.394,50 a título de comissão de corretagem, no entanto, no relatório de comissões e notas fiscais juntados a contestação, a quantia efetivamente paga pelo contrato celebrado com apelante foi de R$17.000,00. Desse modo, deve ser ressarcido ao comprador a diferença dos valores.”
.

Em suas razões, de Id. n.º 65158965, a parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão porque a comissão no valor de R$20.394,50 (vinte mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) foi paga de forma parcelada sendo a 1ª parcela, de R$17.000,00 (dezessete mil reais), em Fevereiro/2017 e a 2ª parcela, de R$3.394,50 (três mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), em Abril/2017. Afirma que os comprovantes foram devidamente juntados nos autos.

Requer, ao final, o acolhimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, reconhecendo que o valor pago pela comissão da venda foi de R$20.394,50 (vinte mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. n.º 66568955, por meio das quais a embargada pugna pela rejeição do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

A embargante sustenta seu inconformismo no fato de não ter sido reconhecido como valor de comissão de venda a quantia de R$20.394,50 (vinte mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

Da análise dos autos, entendo que os embargos deduzidos devem ser acolhidos no ponto, emprestando-lhes efeitos modificativos, porquanto o acórdão recorrido deixou de analisar o demonstrativo de Id. n.º 52101034, informação de pagamento de comissão de corretagem indicando como cliente o Sr. Claudinor Maccarini, no valor de R$3.394,50 (três mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), além dos R$17.000,00 (dezessete mil reais) indicados no demonstrativo de Id. n.º 52101033, cuja somatória alcança o patamar indicado pela embargante, de R$20.394,50 (vinte mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

Desse modo, o cálculo de restituição deve ser revisto para que do total comprovadamente pago pelo autor da demanda (R$25.540,00), primeiramente seja deduzido o valor efetivamente pago a título de comissão de corretagem (
R$20.394,50
), e sobre o valor remanescente pago à requerida (R$5.145,50), deve ser retido o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), a título de multa pela rescisão contratual, com os acréscimos legais.

Com tais considerações,
ACOLHO
os embargos declaratórios para sanar a omissão apontada, emprestando lhe efeitos infringentes para fazer constar no dispositivo a seguinte redação:
“conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que a restituição ao autor/comprador seja da seguinte maneira: Do total comprovadamente pago (R$25.540,00), primeiramente deve ser deduzido o valor, efetivamente, pago a título de comissão de corretagem (R$20.394,50), e sobre o valor remanescente efetivamente pago a requerida/vendedora (R$5.145,50), deve ser retido o percentual de 25% a título de multa pela rescisão contratual, com os acréscimos legais.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021